Tribunal: TJMT
Processo: 1012156-25.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012156-25.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA - CPF: 027.338.169-50 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (AGRAVANTE), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), DAIANE MARQUES RODRIGUES - CPF: 015.340.581-33 (AGRAVADO), DAIANE MARQUES RODRIGUES - CPF: 015.340.581-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO(S):

DAIANE MARQUES RODRIGUES

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA PARA DETERMINAR O CUSTEIO DO MEDICAMENTO ENOXAPARINA 40MG EM TODO O PERÍODO GESTACIONAL DA AGRAVADA – IMPOSSIBILIDADE - CLAÚSULA OBSTATIVA EXPRESSAMENTE REDIGIDA E EM CONSONÂNCIA COM OS NORMATIVOS LEGAIS – MEDICAMENTO USO DOMICILIAR - AVENÇA LIVREMENTE PACTUADA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA - RECURSO PROVIDO.

Não se constitui indevida a recusa da operadora de plano de saúde quando fundada em cláusula contratual que expressamente exclui da cobertura o fornecimento de fármaco para uso domiciliar, mormente se amparada nos normativos legais aplicáveis à matéria, a exemplo da Lei 9.656/98 e da Resolução Normativa 428//2017 da ANS.

Assim, se o medicamento prescrito
enoxaparina 40mg
é para uso domiciliar, ausente um dos requisitos para a concessão da tutela de urgência pelo que, há que ser reformada a decisão agravada.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO(S):

DAIANE MARQUES RODRIGUES

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto pela
UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra a decisão que, na
Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela Antecipada de Urgência
no 1000392-30.2020.811.0101 ajuizada

por
DAIANE MARQUES RODRIGUES
, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar-lhe que custeie/forneça o medicamento ENOXAPARINA 40mg, no prazo de 05 (cinco) dias, na quantidade suficiente para uso diário até o final da gestação e mais 30 dias após o parto, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) - ID no 45726986.

Em síntese, sustenta a agravante que a negativa de fornecimento do medicamento se deu de forma legítima, pois, além de expressa restrição contratual, o medicamento pretendido sequer consta do rol de coberturas mínimas da ANS, nos termos da RN 428/2017.

Assevera que a operadora de plano de saúde é responsável pelos medicamentos solicitados/aplicados durante internação hospitalar e, no caso dos autos, o fármaco ENOXAPARINA 40mg possui indicação para uso domiciliar, circunstância que a desobriga do custeio do referido medicamento.

Alega que, considerar devido o fornecimento do medicamento ora pleiteado, significa dizer que bastaria a simples contratação do plano de saúde para que a operadora se veja compelida a autorizar todos os medicamentos ao longo da vigência do plano.

Ao fim, pleiteia a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do presente recurso de agravo de instrumento.

A liminar recursal foi indeferida (ID no 46075469).

Não foram prestadas informações.

Contraminuta, pela agravada, pelo desprovimento do recurso (ID no 46668499).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):

UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO(S):

DAIANE MARQUES RODRIGUES

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a autora, ora agravada, contratou os serviços da requerida/agravante por meio de aquisição de plano de saúde em 02/02/2015, autuado sob no 279002800534200.

Consta que a autora descobriu-se grávida em 14/05/20 e, sendo portadora de TROMBOFILIA hereditária, o médico que a assiste lhe prescreveu tratamento diário com o medicamento
ENOXAPARINA 40mg até o final da gestação e mais 30 dias após o parto.

A agravada relata que buscou o fornecimento do fármaco pela UNIMED NORTE MATO GROSSO, contudo, diante da recusa na cobertura/custeio do medicamento, ajuizou, postulando em causa própria, a ação de obrigação de fazer, pleiteando a tutela de urgência para que a requerida seja compelida a promover à cobertura do medicamento imediatamente.

A tutela de urgência foi deferida pela magistrada
a quo
, dando azo à interposição pela UNIMED NORTE MATO GROSSO deste agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo.

Pois bem.

Inicialmente, vale consignar que, nos termos do art. 300 do CPC/15, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito do requerente e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso dos autos não se evidencia, de plano, um dos requisitos para a concessão da tutela pretendida, qual seja, a probabilidade do direito da autora/agravada.

Isso porque, o contrato firmado pelas partes prevê na
cláusula 8a, item 3
, a exclusão de cobertura de medicamentos para tratamento domiciliar,
verbis
:

Assim, em que pese tratar-se de contrato de adesão, a existência de cláusula contratual expressamente redigida, amparada nos normativos legais relativos à matéria e que exclui a cobertura de medicamento para tratamento domiciliar, a princípio, de se prestigiar a avença livremente pactuada entre contratantes igualmente capazes.

Nesse sentido, sobre a ausência de obrigatoriedade de fornecimento pela operadora de saúde do medicamento ENOXAPARINA, trago o seguinte julgado desta Corte:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO INJETÁVEL – “ENOXAPARINA 40MG POR DIA” – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA PELO JUIZ
A QUO ­
– REQUISITOS ENSEJADORES DA MEDIDA LIMNAR NÃO DEMONSTRADOS
– ART. 300 CPC – DECISÃO MANTIDA – CONDENAÇÃO DA AGRAVADA NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – IMPOSSIBILIDADE
–
RECURSO DESPROVIDO
.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil.
A plausibilidade do direito invocado pela Autora/Agravante não encontra respaldo jurídico, haja vista que a concessão do medicamento contido na prescrição médica (
enoxaparina
40mg por dia) não é contemplada pelo Contrato de Prestação de Serviços Médicos e Hospitalares firmado entre as partes
. Demonstrada a proporcionalidade do valor fixado a título de
astreinte
, faz-se necessária a manutenção do
quantum
arbitrado. Inexistem nos autos relatório médico ou qualquer outro documento que evidencie situação de urgência, nos termos do art. 35-C da Lei no 6.656/98, capaz de dar ensejo à obrigatoriedade de o plano de saúde autorizar e custear o remédio necessário à melhora no estado de saúde da Recorrente, o que afasta o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Considerando que o recurso em análise se trata de agravo de instrumento, não há que falar em condenação da Agravada ao pagamento da multa estabelecida no art. 1.021, §4.o do CPC.”

(N.U 1006934-13.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/08/2019, Publicado no DJE 20/08/2019)

g.n.

Desta feita, não estando presente um dos requisitos para a concessão de tutela de urgência, deve ser reformada
a decisão da magistrada
a quo
que determinou o custeio pela agravante do medicamento ENOXAPARINA 40mg, desobrigando-a do referido ônus.

Com essas considerações,
dou provimento ao recurso
da agravante para reformar a decisão recorrida e indeferir a tutela de urgência.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2020